Tribunal: TJBA
Processo: 8034034-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034034-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processo civil. Agravo interno. Perda do objeto. Julgamento de mérito do agravo de instrumento. Prejudicialidade reconhecida.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão liminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se o agravo interno interposto perdeu seu objeto em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento nos autos do recurso principal.

III. Razões de decidir

3. Deve ser reconhecida a respectiva perda de objeto do presente recurso de agravo interno, diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento, dos autos do recurso principal.

IV. Dispositivo e tese.

4. Conforme preconiza o art. 932, III do Código de Processo Civil, julga-se prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8034034-73.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

e, como parte agravada,

RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos
em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Relator.